Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701316-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MARIA RODRIGUES DE MATOS D E C I S Ã O Ante a ausência de manifestação da parte agravante e a regularidade do pedido de habilitação apresentado no ID 72789016, DEFIRO a habilitação. À Secretária para retificar a autuação do presente recurso. Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 1 de julho de 2025 17:25:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador